Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PRAZO DE CINCO ANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$12.509,39 (doze mil, quinhentos e nove reais e trinta e nove centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até janeiro/2024; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$8.640,35 (oito mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavo), atualizados até janeiro/2024. Em suas razões, aduz que o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram, de modo que o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, ou seja, as parcelas que são objeto do presente processo não podem ser cobradas. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição, com a improcedência total dos pedidos autorais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60842208).

III. Consta da inicial que a autora é professora da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, aposentada pela regra especial de magistério em 06/07/2018. Todavia, quando se aposentou, não havia gozado todos os períodos de licença prêmio adquiridos ainda na ativa, de modo que suas licenças não usufruídas foram convertidas em pecúnia, restando, ao todo, 14 meses de licença prêmio convertidas. O documento de ID 60842187 - Pág. 25 confirma que a autora faz jus a 14 meses de licença-prêmio por assiduidade.

IV. Nesse aspecto, o art. 142 da Lei Complementar 840/2011, redação vigente na época, preconizava que o os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados deveriam ser convertidos em pecúnia quando o servidor for aposentado.

V. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 18/01/2024, a recorrida se aposentou pela regra especial de magistério em 06/07/2018, mas alega que começou a receber os valores a menor em novembro/2019, de modo que não houve o transcurso de mais de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, entre o suposto pagamento a menor e o exercício da pretensão em juízo. Preliminar de prescrição rejeitada.

VI. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. À míngua de contraprova por parte da Administração, entende-se que a dívida corresponde aos pedidos mencionados pela autora, sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.

VII. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, já reconhecidos na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.